Tribunal: CARF
Processo: 13054.720788/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.720788/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.705 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
SHD-SISTEMAS HIDRODINAMICOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. DÉBITO.
Não deve prosperar a exclusão do Simples laborada sobre o fundamento da
existência de débito com a Fazenda Federal cuja exigibilidade não esteja
suspensa quando ficar demonstrado que tais débitos estavam incluídos em
processo de parcelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
SHD - SISTEMAS HIDRODINÂMICOS LTDA - EPP, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 15-38.662 (fls.
171), pela DRJ Salvador, interpôs recurso voluntário (fls. 189) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de exclusão de ofício de contribuinte do Simples Nacional, com
efeitos a partir de 1o/01/2013 (fls. 5), a qual foi motivada pela existência de 28 débitos não
previdenciários na Receita Federal do Brasil.
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 2, afirmando
que os débitos em tela foram inscritos na Dívida Ativa da União e estão sendo parcelados,
conforme o seguinte excerto:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.720788/2012-32
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.705 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.720788/2012-32

Informamos que os débitos fiscais apresentados no Ato Declaratório Executivo
de Exclusão 2012. Processo n.° 11065.721.644/2012-49, contra a empresa SHD -
Sistemas Hidrodinâmicos LTDA - EPP, refere-se aos parcelamentos que estão sendo
pagos para Procuradoria Geral da Fazenda Nacional através dos processos, (conforme
cópia em anexo);
Processo n.° 11065.506.081/2011-80 (PIS 8109)
Processo n.° 11065.506.084/2011-13 (COFINS 2172)
Processo n.° 11065.506.083/2011-79 (IRPJ 2089)
Processo n.° 11065.506.082/2011-24 (CSLL 2372)
A autoridade julgadora de primeira instância verificou que os referidos
parcelamentos haviam sido encerrados por rescisão e que os débitos ainda estavam passíveis de
cobrança. Com isso, a manifestação de inconformidade foi considerada improcedente.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 189), em apertada síntese,
propugna pela sua manutenção no Simples, reafirmando que os débitos que teriam causado a
exclusão foram incluídos em parcelamento e que estes estavam em dia no momento em que
ocorreu a exclusão combatida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 19/05/2015
(fls. 175) e seu recurso voluntário foi apresentado em 16/06/2015 (fls. 189). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte foi excluído do Simples Nacional em razão da existência de 28
débitos não previdenciários na Receita Federal do Brasil (fls. 166). O recorrente afirma que tais
débitos são anteriores à sua opção pelo Simples Nacional e foram incluídos em programa de
parcelamento formalizado no processo no 11065.721644/2012-49. Pesquisa feita a este processo
permite trazer aos presentes autos as seguintes informações:
i. em 05/01/2010, o contribuinte solicitou sua adesão ao parcelamento para o ingresso no
Simples Nacional (fls. 2);
ii. os débitos controlados no processo de parcelamento são os mesmos que deram causa à
presente exclusão do Simples (fls. 25);
iii. o contribuinte ingressou no Simples retroativamente, de forma que o parcelamento não
foi gerado automaticamente, o que levou ao tratamento manual do parcelamento, em
que os débitos continuaram em cobrança apenas para fins de controle do processo de
parcelamento (fls. 28);
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.705 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.720788/2012-32

iv. o contribuinte pagou a parcela mínima de R$ 100,00 durante os anos 2009, 2010, 2011 e
2012, contudo, deveria ter pagado parcelas de R$ 1.027,21 a partir do ano 2010 (fls.
35);
v. em 14/01/2013, o contribuinte foi intimado para pagar os valores do parcelamento que
ficaram em aberto, sob o risco de rescisão (fls. 40);
vi. em 16/03/2013, o parcelamento foi rescindido (fls. 44);
vii. em 09/04/2013, foi emitida carta de cobrança dos débitos em tela, a menos dos valores
pagos no curso do parcelamento (fls. 47);
viii. em 11/06/2013, os débitos em tela foram inscritos na Dívida Ativa da União (fls. 72).
Diante de tais fatos e considerando que o contribuinte foi excluído do Simples em
10/09/2012 (fls. 5), verifico que essa exclusão é contemporânea do processo de parcelamento no
11065.721644/2012-49, em que estavam incluídos todos os débitos que deram azo à exclusão.
Assim, é forçoso concluir que os débitos que fundamentam a presente exclusão do
Simples estavam com a sua exigibilidade suspensa por parcelamento e, portanto, a exclusão em
tela ocorreu indevidamente.
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital